Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740347-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEDITA GANDINI VILELA, NELSON GANDINI VILELA, NILSON GANDINI VILELA, NEI GANDINI VILELA, NIVALDO GANDINI VILELA, WALTER PEREIRA DE FIGUEIREDO, ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MARIA DIRCE FIGUEIREDO TOTTI, ROSEMAR MESQUITA MIRANDA FIGUEIREDO, TIAGO MIRANDA DE FIGUEIREDO, CELIA MARIA DE FREITAS VILELA, GISELE FREITAS VILELA, REGINA CELIA FREITAS VILELA, LILIAN FREITAS VILELA, JACIALVA DE FIGUEIREDO FELIZALI BRITO, AURELIO FIGUEIREDO FELIZALI, SANDRA DE FIGUEIREDO FELIZALI, CELIA FATIMA CARVALHO FIGUEIREDO, ANA PAULA CARVALHO FIGUEIREDO DO AMARAL, ANA CRISTINA CARVALHO FIGUEIREDO, EDILSON CARVALHO FIGUEIREDO, SILVANA CARVALHO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51597383) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BENEDITA GANDINI VILELA, NELSON GANDINI VILELA, NILSON GANDINI VILELA, NEI GANDINI VILELA, NIVALDO GANDINI VILELA, WALTER PEREIRA DE FIGUEIREDO, ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MARIA DIRCE FIGUEIREDO TOTTI, ROSEMAR MESQUITA MIRANDA FIGUEIREDO, TIAGO MIRANDA DE FIGUEIREDO, CELIA MARIA DE FREITAS VILELA, GISELE FREITAS VILELA, REGINA CELIA FREITAS VILELA, LILIAN FREITAS VILELA, JACIALVA DE FIGUEIREDO FELIZALI BRITO, AURELIO FIGUEIREDO FELIZALI, SANDRA DE FIGUEIREDO FELIZALI, CELIA FATIMA CARVALHO FIGUEIREDO, ANA PAULA CARVALHO FIGUEIREDO DO AMARAL, ANA CRISTINA CARVALHO FIGUEIREDO, EDILSON CARVALHO FIGUEIREDO e SILVANA CARVALHO FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de liquidação pelo procedimento comum e a formação de litisconsórcio necessário. Eis o teor do decisum agravado, na parte que importa (ID 170593405 do processo de origem): Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do Banco do Brasil. (...) II - Da prévia liquidação DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM De acordo com o Código de Processo Civil: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo." No caso em apreço, a liquidação deve ser processada pelo procedimento do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, pois se destina apenas a apurar o quantum devido pela instituição financeira ao requerente, não havendo que se falar na necessidade de alegar e provar fato novo. V) Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Caso seja provada no decorrer do processo a cessão, poderá este Juízo determinar a redistribuição do processo em relação ao título cedido. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. (...) Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil (BACEN) e da União, em decorrência da condenação solidária no egrégio Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Entende, ainda, que, em virtude da necessidade de apreciação de fatos novos, deve haver a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual os agravados pretendem receber crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural. O recorrente explica que o STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e, por isso, e também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito do credor de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de o devedor chamar ao processo os demais solidários. Todavia, nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; (...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte: Agravo de Instrumento - Execução individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.0008514-1 - Cédula de crédito rural - Cumprimento exigido apenas em face do Banco do Brasil - Competência da Justiça do DF. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. O credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida - CCB 275. 3. O cumprimento da sentença foi exigido exclusivamente em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508. (Acórdão 1740039, 07413058220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. (...) 6. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposto no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 7. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente, ademais, entende que, em virtude da necessidade de apreciação de fatos novos, deve haver a liquidação processada pelo procedimento comum. Vislumbra-se que o título executado não é expresso acerca de qual procedimento de liquidação seria utilizado para o cálculo do valor devido aos mutuários individuais (ID 138497219 dos autos principais). O Código de Processo Civil prevê duas modalidades diversas de liquidação, quais sejam, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, incisos I e II, do CPC). Sobre o procedimento comum, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte: À liquidação por procedimento comum é a última alternativa no âmbito das liquidações porque é a mais complexa e demorada entre todas as suas espécies, de forma que deverá ser reservada somente para situações em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. (...) Por fato novo deve-se entender aquele que não foi objeto de análise e decisão no processo no qual foi formado o título executivo que se busca liquidar. A novidade, portanto, não é temporal, mas diz respeito ao próprio poder judiciário, que pela primeira vez enfrentará e decidirá determinados fatos referentes ao quantum debeatur. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - volume único / 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021) Dos ensinamentos, afere-se que não há nos autos qualquer fato novo apto a ensejar o procedimento comum da liquidação. O título executivo judicial consignou a obrigação de pagar diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Assim, em que pese não se especificar na sentença executada o rito do arbitramento, pela natureza do objeto, deve ser utilizada essa modalidade. As diversas questões trazidas pela parte agravada e reputadas pelo agravante como “fatos novos”, na verdade, retratam quesitos que devem ser avaliados e levados em consideração quando da produção da prova técnica. Isso não significa, contudo, a necessidade da instauração do complexo procedimento comum da liquidação. O entendimento externado é retratado no aresto dessa colenda Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVI. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FINANCIAMENTO RURAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DESCABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO E BACEN. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA NA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. (...) 2. Indemonstrada a existência de fato novo que deva ser apurado por meio de processo de conhecimento, revela-se descabida a modificação do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum. Precedente. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1645535, 07041114820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CÉDULA RURAL. JUSTIÇA COMUM. COMPETENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR UM, ALGUNS OU TODOS OS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É facultado ao credor demandar um, alguns ou todos os devedores solidários. No caso em análise, o Banco do Brasil é devedor solidário, portanto, responsável legítimo a figurar individualmente do polo passivo da ação em liquidação de sentença. 2. Com efeito, em liquidação de sentença é incabível intervenção de terceiro, no caso, o chamamento ao processo. 3. A sentença executada estabeleceu os parâmetros a serem aplicados, justificando-se a adoção da modalidade arbitramento. O agravante se resumiu a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da referida liquidação por arbitramento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402728, 07280733720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador